Tribunal: TJSP
Processo: 1500057-19.2019.8.26.0570
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso ministerial contra a absolvição por insuficiência probatória. Pretendida condenação nos termos da denúncia. Impossibilidade. Provas insuficientes para a condenação pretendida. Prisão em flagrante enquanto caminhava perto do corréu, que realmente foi preso com drogas e confessou o crime. Prova incapaz de esclarecer se realmente estaria mancomunado com o

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso ministerial contra a absolvição por insuficiência probatória. Pretendida condenação nos termos da denúncia. Impossibilidade. Provas insuficientes para a condenação pretendida. Prisão em flagrante enquanto caminhava perto do corréu, que realmente foi preso com drogas e confessou o crime. Prova incapaz de esclarecer se realmente estaria mancomunado com o corréu. Plausibilidade da versão do apelado. Dúvida razoável que permanece. Apelo improvido.